Tribunal: TJBA
Processo: 8003319-08.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003319-08.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERDI BARBOSA DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
RONIVON ANDRADE DANTAS, JAILTON FERREIRA DAMIAO SANTOS, SEBASTIAO JOSE LEITE DOS SANTOS FILHO

APELADO: GILMAR FERNANDES ROSA e outros (4)

Advogado(s)
:
FLAVIO RICARDO NUNES VIANNA, SEBASTIAO JOSE LEITE DOS SANTOS FILHO, JAILTON FERREIRA DAMIAO SANTOS, RONIVON ANDRADE DANTAS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS APRECIADAS CONJUNTAMENTE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL E ESBULHO INDEMONSTRADOS.
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PETIÇÃO DAS CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO INCONFORMISMO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis (principal e adesiva) objetivando combater a sentença que julgou improcedente a pretensão edificada na inicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i)
verificar se o autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii)
definir se é admissível o conhecimento de recurso adesivo interposto no corpo das contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor
do artigo 561 do CPC , incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. N
ão foram exibidos
documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho. A parte requerida, por sua vez, demonstrou que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de ano e dia, sem que o demandante tenha provado a perda da posse ou qualquer ação de esbulho recente.

4.
Desta feita, diante da não comprovação, por parte do autor, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

5.
O recurso adesivo interposto na peça das contrarrazões não pode ser conhecido, pois, conforme o artigo 997, § 2º, do CPC, deve ser apresentado em petição própria e atender aos requisitos do artigo 1.010 do Código de Ritos, o que não foi observado. As contrarrazões têm natureza exclusivamente defensiva, salvo hipóteses excepcionais previstas no artigo 1.009, § 1º, do mencionado diploma processual, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso principal conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido.

Teses de julgamento
: "
Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse."; "
O recurso adesivo deve ser interposto em petição autônoma, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, inc. I, 561 e 997; CC, art. 1.196.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJ-MG - AC: 10000212067409001 MG, Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021;
TJ-MA - AC: 00112408520158100040 MA 0473542017, Relator: PAULO SRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 14/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL;
TJ-SP - Apelação Cível: 10013860720238260337 Mairinque, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 13/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/09/2024;
TJ-MS - Apelação Cível: 0804193-59.2022.8.12 .0029 Naviraí, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 30/05/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024;
TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0801626-91.2020 .4.05.8100, Relator.: RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, Data de Julgamento: 07/02/2023, 4ª TURMA;
TJ-CE - Apelação Cível: 0050544-47.2020.8 .06.0034 Aquiraz, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003319-08.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelantes/apelados VERDI BARBOSA DA CUNHA,
DIOCESE DE JUAZEIRO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso principal e não conhecer do recurso adesivo
, nos termos do voto do relator
.

JR 02